Tribunal: CARF
Processo: 17095.720125/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720125/2020-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.915 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
BOA SAFRA SEMENTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA DE
LIMITES. DEDUTIBILIDADE.
Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do
lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os
limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro
de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam
aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada,
nos termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de
transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de
registro dos contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou
nas agências reguladoras para esse fim específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de
imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), referente ao ano-calendário 2017.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 328 e ss), em que
as infrações foram assim descritas: “ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720125/2020-01
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

LUCRO REAL. INFRAÇÃO: DESPESA INDEDUTÍVEL (ROYALTIES)” e “MULTA OU JUROS
ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA”.
O procedimento fiscal transcorreu conforme narrado no relatório fiscal de fls. 336
e ss, de onde é possível colher o seguinte:
INFRAÇÃO 1 - (DESPESAS DE ROYALTIES EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO PERTINENTE)
11. O contribuinte foi intimado a apresentar toda a documentação que serviu de base
para os lançamentos efetuados nas contas contábeis 422513 - FI Pesquisa e
Desenvolvimento (Royalties) e 422514 - CT Taxa de campos sementes.
12. No dia 07/02/2020, o contribuinte apresentou as informações e os pagamentos
efetuados a título de Royalties no ano-calendário 2017 (fls 34/160). Foi apresentado o
seguinte quadro demonstrativo:
(...)
13. O contribuinte também foi intimado a apresentar os contratos firmados entre a
fiscalizada e as empresas fornecedoras de tecnologias e sementes básicas para
multiplicação que deram suporte para os lançamentos dos Royalties, sendo os mesmos
apresentados em 27/07/2020 (fls. 185/208).
14. Os contratos referem-se à Licença de Uso de Cultivar. Nos contratos estão previstos
os pagamentos de Royalties pelo licenciamento (uso de tecnologia/propriedade
intelectual) para produção e comercialização de sementes certificadas.
(...)
19. Como já informado no item 14, o contribuinte tem como atividade principal a
produção de sementes de soja certificadas, CNAE 0141-5-1, e esse tipo de atividade não
pode ser classificada como produtora de alimentos provenientes da indústria de
transformação, uma vez que as sementes por ela produzidas e comercializadas serão
vendidas a agricultores, os reais produtores da soja, que será vendida in natura ou
processada pela indústria de transformação.
20. A Portaria n° 436, de 1958, em sua letra "a", citada no item 15, estabelece os
coeficientes percentuais máximos para a dedução de royalties pela exploração de
marcas e patentes e de despesas de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhante. O inciso I, 21 Grupo, item 2, dessa mesma portaria, determina o percentual
de 4% no caso de indústria de transformação, cujo produto seja classificado como
produto alimentar, para fins das deduções de despesas com royalties pelo uso de
patentes de invenção, processo e fórmulas de fabricação, despesas de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante.
21. A Portaria MF n° 436, de 1958, prevê em sua letra "f", que as pessoas jurídicas
cujos tipos de produção não figurarem nos grupos indicados poderão solicitar a sua
inclusão, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Divisão do Imposto de Renda,
aplicando-se, para os fins previstos, até que o façam, a percentagem mínima admitida.
22. Em virtude da não possibilidade de enquadramento da atividade da empresa aos
tipos de produção estabelecida na Portaria MF n° 436, de 1958, será aplicado para
calcular os royalties passíveis de dedução, o valor mínimo utilizado que é de 1%. Os
valores estão demonstrados abaixo:
(...)
INFRAÇÃO 2 - FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ DE ESTIMATIVA
CALCULALDO COM BASE NO BALANÇO/BALANCETE
(...)
25. Tendo em vista a Infração 1 cometida pelo contribuinte, relativa à despesas de
royalties, a fiscalização analisou todos os documentos apresentados pelo contribuinte,
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

ECD — Escrita Contábil Digital, ECF — Escrita Contábil Fiscal, Balancetes/DRE e
LALUR, e recalculou as estimativas no ano-calendário 2017, sendo apurado IRPJ a
recolher nos meses de setembro a novembro. A apuração está detalhada no
demonstrativo "Cálculo das Estimativas" anexada ao processo.
26. A fiscalização realizou consulta no Sistema da Receita Federal do Brasil e não
encontrou pagamentos das estimativas.
27. Diante do exposto, a fiscalização lançou de ofício, as multas isoladas sobre os
valores apurados e não recolhidos de IR PJ.
Em sessão de julgamento realizada em 28/05/2021, a DRJ04 prolatou o acórdão no
104-005.259 (fls. 613 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A decisão foi
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
Nos termos da legislação regente da matéria, acerca das despesas com royalties, há um
limite de dedutibilidade das despesas a esse título que deve ser observado.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
INAPLICABILIDADE DA SUM CARF No 105 AO CASO CONCRETO.
A cobrança de multa isolada e de multa de ofício tem causas motivadoras distintas, e
são independentes as suas bases de cálculo. No caso, não tem aplicação a Súmula CARF
no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após as alterações introduzidas com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei no 9.430/ 1996.
Ciente da decisão de primeiro grau em 16/06/2021 (fls. 665), a recorrente
interpôs, no dia 15 do mês seguinte (fls. 666), o recurso voluntário de fls. 668 e ss. Alegou, em
síntese:
 “Nulidade do Acórdão Recorrido por Ausência de Fundamentação —
Cerceamento do Direito de Defesa da Recorrente”;
 “Nulidade da Autuação por Ausência de Motivação/Fundamentação —
Violação à Busca pela Verdade Material”;
 “Nulidade da Autuação por Alteração do Critério Jurídico pela Autoridade
Fiscal — Violação ao Artigo 146 do CTN”;
 “Inaplicabilidade da Limitação Prevista no Artigo 355 do RIR/99 c/c Portaria
MF no 436/58 — Restrição à Dedutibilidade Concerne Apenas a Pagamentos
ao Exterior e a Partes Ligadas — Vedação à Evasão Fiscal”;
 “Dedução Fiscal Obrigatória da Integralidade do Custo Incorrido com
Insumos pela Recorrente — Despesa Necessária, Usual e Normal — Artigo
299 do RIR/99”;
 “Subsidiariamente — Limite à Dedutibilidade — Desconsideração da Receita
Líquida das Vendas do Produto Final — Iliquidez e Incerteza do Valor
Lançado”;
 “Subsidiariamente — Inaplicabilidade da Portaria MF no 436/58”;
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

 “Inaplicabilidade da Penalidade [multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativas] em Razão do Encerramento do Ano-Calendário
(2017)”;
 “Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício”;
 “Impossibilidade de Exigência das Multas em Caso de Dúvida”.
Em 18/01/2022 (fls. 836), a recorrente trouxe aos autos a petição de fls. 838 e ss,
pela qual apresenta parecer jurídico sobre o caso concreto, da lavra do professor Heleno Taveira
Tôrres (fls. 851 e ss).
Em 14/11/2023 (fls. 998), a recorrente interpôs a petição de fls. 1.001 e ss,
informando que a Lei no 14.689/23, por seu artigo 11, de nova redação ao parágrafo 3o do artigo
13 da Lei no 9.249/95. Afirmou que, por tal alteração legislativa, o auto de infração hostilizado
perdeu o objeto, nos termos do artigo 106 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Na espécie, a acusação fiscal fundou-se na extrapolação do limite percentual para
a dedutibilidade da despesa de royalties sofrida pela recorrente.
De plano, observo a precariedade do enquadramento legal aposto pela autoridade
fiscal no auto de infração, bem como sua relativa incongruência com os dispositivos em que se
fundou a fala acusatória contida no relatório fiscal.
O auto de infração aponta violação ao artigo 3o da Lei no 9.249/95 – que
estabelece a alíquota do IRPJ – e aos artigos 247 e 249, I, do RIR/99 (vigente à época dos fatos)
– que, respectivamente, conceitua lucro real e relaciona as adições ao lucro líquido (de despesas
indedutíveis para a determinação do lucro real).
Não obstante, o relatório fiscal deixa claro que o suposto ilícito tributário
consistiu no computo excessivo de parcela dedutível – especificamente de royalties pagos a
terceiros –, o que não é precisamente equivalente a falar em valores com natureza de
indedutíveis para a apuração do lucro real.
A discrepância no enquadramento legal empregado no auto de infração se torna
patente quando se observa que, no relatório fiscal, o dispositivo em que a fiscalização tipificou a
infração foi o artigo 353, IV, “b”, também daquele RIR/99. Tal dispositivo é de conteúdo
sobremaneira distinto daqueles apostos no auto de infração.
Não bastasse, também a tipificação da infração, em tese, cometida foi
incorretamente realizada no relatório fiscal. Isso porque o fundamento legal foi o aplicável para
os casos de pagamentos a entidades domiciliadas no exterior.
Consoante o dispositivo equivocadamente empregado pela autoridade fiscal, as
deduções a título de royalties pagos a beneficiários no exterior encontrariam limites em ato
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

infralegal do Ministro da Fazenda. Partindo de tal premissa, o autuante considerou que houve
enquadramento errado da natureza da despesa pela recorrente, de modo que a percentagem
máxima sobre a receita pertinente ao caso seria de 1%, e não 4%. Vejamos:
17. Através da Portaria MF n° 436, de 30 de novembro de 1958, o então Ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto no art. 74 e §§ 1° e 2° da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958,
relativamente à dedução de royalties, pela exploração de marcas e patentes, de despesas
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como de quotas
para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas, resolveu:
a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais maximos para as
mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo
o grau de essencialidade:
I — royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de
fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante:
(...)
2° GRUPO — INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO — ESSENCIAIS
TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens
(...)
2 — PRODUTOS ALIMENTARES 4%
(...)
13 — OUTRAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 1%
II — royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial,
em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não
seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1%
(um por cento);
b) as percentagens máximas estabelecidas incidirão sobre a renda bruta
operativa, no caso das concessionárias de serviços públicos, ou sobre o valor da
receita bruta dos produtos a que se referir o contrato de licença ou prestação de
serviços de assistência;
c) nos casos de pagamento com base nos produtos fabricados, em cada ano, os
coeficientes estabelecidos como limites para as deduções referidas nos itens I e II
da letra "a" serão aplicados sobre o valor de venda dos produtos fabricados;
d) a receita bruta será reajustada, na hipótese da letra "c", incluindo-se o valor
correspondente aos produtos fabricados e não vendidos, com base no último
preço de fatura, e excluindo-se as quantias que tenham sido adicionadas à receita
bruta do ano anterior por essa mesma forma;
e) serão adicionadas ao lucro real para os efeitos da tributação em cada exercício
financeiro, a partir de 1959, as diferenças apuradas:
I — entre as importâncias dos royalties e demais despesas previstas no art. 74 da
Lei citada, creditadas ou pagas no ano-base, e as percentagens máximas fixadas
para a respectiva dedução, na conformidade das letras "b" e "d";
II — entre as quotas destinadas à constituição de fundos de depreciação de
patentes industriais calculadas na conformidade do art. 68 da mesma Lei, e o
limite máximo de dedução permitida, em relação ao valor da receita bruta dos
produtos vendidos, a que se referir a patente incorporada ao patrimônio da
empresa;
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

f) as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos
indicados poderão solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao
Diretor da Divisão do Imposto de Renda, aplicando-se, para os fins previstos, até
que o façam, a percentagem mínima admitida.
18. Com base na legislação acima, verifica-se que as despesas com royalties pelo uso de
patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, pagas aos fornecedores
dessas tecnologias são dedut íveis, desde que observadas as condições exigidas na
legislação citada.
19. Como já informado no item 14, o contribuinte tem como atividade principal a
produção de sementes de soja certificadas, CNAE 0141-5-1, e esse tipo de atividade não
pode ser classificada como produtora de alimentos provenientes da indústria de
transformação, uma vez que as sementes por ela produzidas e comercializadas serão
vendidas a agricultores, os reais produtores da soja, que será vendida in natura ou
processada pela indústria de transformação.
20. A Portaria n° 436, de 1958, em sua letra "a", citada no item 15, estabelece os
coeficientes percentuais máximos para a dedução de royalties pela exploração de
marcas e patentes e de despesas de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhante. O inciso I, 21 Grupo, item 2, dessa mesma portaria, determina o percentual
de 4% no caso de indústria de transformação, cujo produto seja classificado como
produto alimentar, para fins das deduções de despesas com royalties pelo uso de
patentes de invenção, processo e fórmulas de fabricação, despesas de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante.
21. A Portaria MF n° 436, de 1958, prevê em sua letra "f", que as pessoas jurídicas
cujos tipos de produção não figurarem nos grupos indicados poderão solicitar a sua
inclusão, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Divisão do Imposto de Renda,
aplicando-se, para os fins previstos, até que o façam, a percentagem mínima admitida.
22. Em virtude da não possibilidade de enquadramento da atividade da empresa aos
tipos de produção estabelecida na Portaria MF n° 436, de 1958, será aplicado para
calcular os royalties passíveis de dedução, o valor mínimo utilizado que é de 1%. Os
valores estão demonstrados abaixo:
(...)
No entanto, os pagamentos realizados pela recorrente tiveram como beneficiários
empresas sediadas no Brasil e sem qualquer relação societária, de modo tal que, ainda que se
parta da premissa de que a natureza dos valores é de royalties, o limite legal da dedutibilidade
seria o do artigo 355 do RIR/99:
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504,
inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o
grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o).
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou
cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de
tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou
serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do
respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições
pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
Diante de tal quadro, ainda que tenha o lançamento tenha sido efetuado por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação, e com a correta nomeação do sujeito passivo da obrigação tributária,
incorreu em erro quanto ao enquadramento legal.
Considerando que o artigo 10 do Decreto 70.235/72 dispõe: “Art. 10. O auto de
infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: (...)IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (...)”, resta
claro que o lançamento foi eivado de vício de forma.
Tal vício opera evidente cerceamento do direito de defesa, pois o contraditório
deixa de ser regularmente instaurado quando há incongruência de tal monta na fala acusatória,
fazendo incidir o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: (...)II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. (...)”),
para que se declare nulo o lançamento.
Tampouco assim não fora, é cediço que “quando puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará”, nos termos do § 3o do artigo 59 acima referido. No mesmo sentido, orienta do
artigo 282, § 2o, do CPC, com pleno alinhamento ao que dispõe seu artigo 4o.
E, indo ao mérito, percebo ser esse o caso dos autos. Vejamos.
Ainda que fosse possível superar o enquadramento legal deficiente, é preciso
observar a superveniência da Lei no 14.689/23, que incluiu o § 3o no artigo 13 da Lei no 9.249/95
para o seguinte:
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro
tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os limites de
dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e
no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de
pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do §
3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no
País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de
cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a
essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim
específico. (grifei)
Os mencionados artigo 74 da Lei no 3.470/58 e artigo 12 da Lei no 4.131/62
contêm, em síntese, o mesmo teor do artigo 355 já transcrito acima – que seria o enquadramento
legal supostamente adequado à infração autuada –, estabelecendo o limite máximo de 5%, Tal
limite, nos termos do § 3o acima transcrito, “não se aplicam aos casos de pagamentos ou de
repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada (...) domiciliada no País, pela exploração ou
pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros”, que é
exatamente o caso dos autos.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.915 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720125/2020-01

Sendo assim, consoante a interpretação retroativa da lei, contida no artigo 106, I,
do CTN, e de emprego determinado pelo artigo 13, § 3o, da Lei no 9.249/95, opera-se a perda do
objeto da infração autuada. Consequentemente, improcedente é o lançamento do tributo e seus
acréscimos legais, bem assim da multa isolada.
Por fim, assinalo que restam prejudicadas as demais matérias arguidas em sede
recursal, razão pela qual deixo de manifestar acerca de tais questões.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar o
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1011
DF CARF MF
Original